Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, do CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

O c. STJ tem admitido a relativização da regra da impenhorabilidade a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de créditos de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família.

Ausente a demonstração de que a constrição sobre verba salarial não causará prejuízos à subsistência digna da devedora, não há como deferi-la.